Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000593-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTHIAN VEDANA - CPF: 015.949.570-96 (RECORRIDO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000593-31.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

CRISTHIAN VEDANA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – MUDA A TESE DE CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO

Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para
CONDENAR
a Reclamada
GOL LINHAS AÉREAS S.A
a pagar a parte Reclamante
CRISTHIAN VEDANA
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

O recorrido pleiteou indenização por danos morais aduzindo que o voo contatado com a recorrente sairia de Passo Fundo/RS às 12h20min, com conexão em Guarulhos/SP, e chegada em Cuiabá dia 05/01/2020 as 18h45min.

Com o atraso do primeiro voo o recorrido perdeu a conexão. Assim, com as remarcações, chegou em Cuiabá apenas no dia 06/01/2020 as 11h45min, com cerca de 16 horas de atraso.

Em contestação a recorrente alegou que houve tráfego aéreo.

Já em sede de recurso, a recorrente mudou a narrativa, com defesa diversa da contestação, alegando que houve a necessidade de manutenção não programada na aeronave.

A recorrente, em seu recurso não impugnou os argumentos da sentença e ainda mudou a tese de defesa apresentada em 1° grau.

O recurso Inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais a mesma deve ser reformada, nos moldes do recurso de Apelação no processo civil. Dessa forma, vejamos a respeito do art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;
(destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos o art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

A respeito do art. 932, III do CPC, o Mestre Nelson Nery Junior
disserta o seguinte:

(...) 10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (...)

Sobre o tema colhe-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO (CONCOMITANTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO) – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AC: 00401985620128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação
: 02/07/2019)

O Recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões pode não ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não atacar a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020